Tribunal: TJMT
Processo: 1017308-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017308-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), FORMATTO - MOBILIA E DESIGN LTDA - ME - CNPJ: 05.019.842/0001-09 (AGRAVANTE), JOAO NILSON VIANA - CPF: 077.918.951-53 (AGRAVANTE), MARIA AURENI CORDEIRO VIANA - CPF: 139.557.301-82 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI: 1017308-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTES
:
FORMATTO - MOBILIA E DESIGN LTDA – ME e OUTROS

AGRAVADO
:
BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR COM MESMO OBJETIVO – SUSPENSÃO DA AVERBAÇÃO (AV-08-65.175) JUNTO À MARGEM DA MATRÍCULA REALIZADO VIA OFÍCIO –

NOTA DEVOLUTIVA - RECOMENDAÇÃO DO CARTÓRIO – MANDADO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo determinada a suspensão da averbação à margem da matrícula através de ofício enviado ao Cartório, e tendo este recusado através de Nota Devolutiva, informando que o ato deve ser realizado via mandado judicial, assim deverá ser feito, diante do que dispõe a Lei no 8.033 de 17 de dezembro de 2003, muito mais ainda quando inexiste prejuízo para as partes.-

R E L A T Ó R I O

RAI: 1017308-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTES
:
FORMATTO - MOBILIA E DESIGN LTDA – ME e OUTROS

AGRAVADO
:
BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FORMATTO - MOBILIA E DESIGN LTDA – ME
,
JOÃO NILSON VIANA
e
MARIA AURENI CORDEIRO VIANA
em face de decisão interlocutória proferida na
Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais n. ° 1009868-83.2017.8.11.004
,
ajuizada contra
BANCO BRADESCO S/A
,
que
indeferiu
o pedido de suspensão dos efeitos da averbação
no AV-08-65.0175
, que consolidou de

forma ilegal a propriedade do imóvel
matriculado n° 65.175
do 6o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT em favor do Banco Agravado , bem como, para suspender o leilão do referido imóvel que estava designada para o dia
05/04/2017
.

Informam que em
17/04/2017
os agravantes postularam a expedição de Ofício ao 6o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, com a finalidade de cumprimento da decisão interlocutória, para suspender os efeitos da averbação
AV-08-65.175
, o que foi
deferido
em
27/09/2017
, não sendo tal decisão objeto de qualquer recurso.

Enfatizam que em razão do não cumprimento da decisão proferida em
27/09/2017
, os agravantes postularam novamente em
01/06/2021
a expedição de mandado judicial endereçado ao 6o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT para a devida suspensão da
AV-08-65.175
.

Ponderam que, em
30/08/2021,
foi prolatada a decisão agravada, modificando ilegalmente a tutela provisória anteriormente concedida em favor dos agravantes, uma vez que a decisão recorrida indeferiu o pedido de expedição do mandado judicial, sob o infundado argumento de que não houve demonstração da prática de ato do agravado em desacordo com a liminar deferida ou que levou a determinação ao conhecimento do 6o Ofício e este não cumpriu.

Declara ainda que

a decisão agravada, que altera a tutela provisória concedida anteriormente,

merece reparo, tendo em vista que, absolutamente desnecessária a demonstração de qualquer atitude do agravado para o cumprimento da medida liminar deferida, bem assim, pelo robusto fato de que os agravantes levaram a determinação judicial ao conhecimento do 6o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT e o Cartório não cumpriu, conforme registrado na
Nota de Devolução no 61063
, indicando que o cumprimento da determinação judicial somente pode ocorrer
mediante o mandado judicial competente
.

No mais, defendem a expedição de mandado judicial para suspensão dos efeitos da
averbação no 08-65.175
, especificamente porque resta evidenciado na
Nota de Devolução no 61063
a necessidade da realização do ato através mandado judicial.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso para determinar o Juízo “
a quo
” a imediata expedição do mandado, endereçado ao 6o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, com a finalidade de suspensão dos efeitos da averbação
AV-08/65.175
, relativa ao imóvel
matriculado sob o no 65.175
, em cumprimento à tutela provisória deferida anteriormente à decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 104190496
.

Nos termos da certidão de
ID no 107764459
, decorreu o prazo legal, sem apresentação de contrarrazões.

Sem informações do juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular da lavra do Juiz de Direito – Dr. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA:

“
Vistos etc.

Tratam-se os autos de Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c danos morais e com Tutela de Urgência Antecipada Antecedente, deferida.

Compulsando os autos, denota-se que a tutela de urgência foi concedida em 31/03/2017, de forma parcial, para determinar a suspensão dos efeitos da averbação AV-08-65.175 e a suspensão do leilão extrajudicial, condicionado a efetivação do depósito judicial do valor do débito atualizado.

Foi efetuado o depósito de R$59.281,27 em 04/04/2017 e o réu citado em 06/04/2017.

A autora requereu que fosse oficiado ao 6o Serviço Notarial para que se proceda a averbação na matrícula n.65.175 da decisão liminar em 17/04/2017, bem como, procedeu a emenda dando início a Ação Anulatória em 27/04/2017, devidamente contestado no ID.10480628 e impugnado.

As partes foram intimadas para declinarem as provas que pretendem produzir, requerendo o a Autora e o Banco o julgamento do feito na forma em que se encontra.

No ID.57215406 - 01/06/2021 a Formatto requer a expedição de ofício para averbação da liminar na matrícula do imóvel com fim de suspender os efeitos da averbação AV08-65.175.

Apesar do requerimento da autora, não demonstrou em nenhum momento que apesar de transcorrer cerca de quatro anos da liminar concedida, o Banco tenha tomado alguma providência que destoe da determinação judicial ou mesmo que levou ao conhecimento do 6o Ofício e este não cumpriu, já que a liminar se encontra no caderno processual à sua disposição e se trata de ato de seu interesse, portanto, diante do tempo transcorrido e o evidente cumprimento pelo Banco das determinações judiciais, até o presente momento, sem demonstração de que foi impedido de dar conhecimento do ato jurídico ao Registral, INDEFIRO o pedido.

No mais, destaco que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a auto composição.

No hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, §§ 4o e 5o, CPC).

Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8o, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências verificadas na audiência.

De conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do processo proposta para a solução da lide.

Feitas essas considerações,
designo o dia 22 de setembro de 2021, às 16h30, para realização de audiência de tentativa de conciliação
, cabendo às partes se fazerem representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10o) e obrigatoriamente os respectivos advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC).

Saliento que
o acesso virtual à solenidade será realizado pelo endereço eletrônico abaixo
, devendo as partes clicar com o botão direito do mouse e selecionar para abrir nova aba ou copiar o link e abrir uma nova janela:

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de agosto de 2021.

Paulo Sérgio Carreira de Souza

Juiz de Direito”

Conforme se denota, o próprio juízo da causa confirma que foi deferida a tutela de urgência em
31/03/2017
,
para determinar a suspensão dos efeitos da averbação
AV-08-65.175
e a suspensão do leilão extrajudicial, condicionado a efetivação do depósito judicial do valor do débito atualizado (últimas 05 parcelas, num total de 60),
que foi realizado
em
04/04/2017
.

Todavia, o juízo ‘
a quo’
INDEFERIU o pedido, sob o fundamento de que o autor/agravante não demonstrou em nenhum momento que apesar de transcorrer cerca de quatro anos da liminar concedida, o Banco tenha tomado alguma providência que destoe da determinação judicial ou mesmo que levou ao conhecimento do 6o Ofício e este não cumpriu, já que a liminar se encontra no caderno processual à sua disposição e se trata de ato de seu interesse, portanto, diante do tempo transcorrido e o evidente cumprimento pelo Banco das determinações judiciais, até o presente momento, sem demonstração de que foi impedido de dar conhecimento do ato jurídico ao Registral.

Pois bem
.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como das alegações apresentadas na inicial do recurso, não há dúvida que a decisão agravada deve ser reformada.

Isto porque, de fato, resta demonstrado que
6o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, exigiu, através da
Nota de Devolução no 61063
a necessidade da realização do ato através mandado judicial, conforme se denota do
ID no 103373460
. Confira:

Ademais, através da
Lei no 8.033, de 17 de dezembro de 2003
, foi instituído o selo de controle dos serviços notariais e de registro, com a finalidade de dar maior segurança jurídica quanto à autenticidade dos respetivos atos, inclusive o cartório terá que prestar conta do valor recebido (à época R$15,20) para suspensão da averbação, cuja parte do valor (20%) será repassado o Tribunal de Justiça, o que por si só justifica a expedição de mandado.

Se não fosse o bastante, se por uma eventualidade já foi baixada a averbação, simplesmente resta ao Cartório informar ao juízo, logo, inexiste o mínimo de prejuízo a qualquer das partes.

Assim sendo, não há dúvida de que o presente recurso deve ser provido.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
em consequência,
determino ao juízo “
a quo
” que proceda a imediata expedição do mandado, endereçado ao 6o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, com a finalidade de suspensão dos efeitos da averbação
AV-08/65.175
, relativa ao imóvel
matriculado sob o no 65.175
, em cumprimento a tutela provisória deferida anteriormente à decisão recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021